Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-25.2014.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000438-25.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), DELZUITA BATISTA - CPF: 000.603.321-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 ANOS DA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A DECISÃO – PEDIDO DE PENHORA ONLINE - INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA
­­­
- APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não decorridos 5 (cinco) anos entre a intimação da exequente sobre a determinação do arquivamento do feito, em razão do baixo valor e a sentença, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Se intimada para se manifestar, a exequente pugna pelo prosseguimento do feito com pedido de bloqueio online e não haver análise pelo Juízo
a quo
, a paralisação não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

Demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra aplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/
MT
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0000438-25.2014.8.11.0011

(Código nº 202439)
movida contra
DELZUITA BATISTA
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil.

Aduz que a paralisação do processo não se deu por culpa do exequente, mas sim do Poder Judiciário, que determinou o arquivamento dos autos em razão do baixo valor, nos termos do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assevera que, de acordo com a jurisprudência, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo se der por culpa do judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
ajuizou, em 10/02/2014, a Ação de Execução Fiscal nº
0000438-25.2014.8.11.0011

(Código nº 202439)
em desfavor de
DELZUITA BATISTA
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de pagamento de
Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU)
, referente aos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012, cujo valor extraído das CDAs nºs 403/2014, 404/2014, 405/2014, 406/2014, 407/2014 e 408/2014, alcançava a importância de R$ 551,75 (quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 12/03/2014, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada. Se citada e expirado o prazo paga quitação do débito determinou
a remessa dos autos ao arquivo provisório
, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF para o ajuizamento de execução fiscal, que na época alcançava a importância de R$1.132,95 (um mil cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Em 14/04/2014, a devedora foi citada (fl. 16) e em 22/04/2014 foi certificado o não pagamento da dívida (fl. 17).

Em 23/04/2014, a exequente pediu a suspensão do feito por 12 (doze) meses (fl. 18), cujo enceramento foi certificado em 30/04/2014 (fl. 19).

Em 23/06/2015, a Fazenda Pública pugnou pela penhora online nas contas da devedora (fl.20), que não foi analisada pelo Juízo
a quo
.

Em 25/03/2014
,
o Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente pelo transcurso de mais de 5 (cinco) anos do arquivamento do processo e julgou extinto o feito com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

No caso dos autos, verifica-se que ao determinar a citação da executada, o juiz de primeira instância consignou que se intimada e não quitasse o débito, o feito deveria ser remetido ao arquivo provisório com base no provimento nº 13/2013 da CGJ.

Em 14/04/2014, a devedora foi citada, em 22/04/2014 foi certificado o não pagamento e em 23/04/2014, a exequente pediu a suspensão do feito por 12 (doze) meses, que demonstra sua ciência sobre a não quitação da dívida e remessa do feito ao arquivo, dando início do prazo prescricional.

Considerando que a sentença foi proferida em 25/03/2014 não houve o decurso de 5 (cinco) ano, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

Ademais, ainda que houvesse, nesse interregno
a Fazenda Pública requereu o prosseguimento do feito com pedido de penhora online nas contas da executada, que não foi analisado pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, a paralisação no processamento do executivo fiscal não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais se deu por inércia do Poder Judiciário deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020